Tribunal: CARF
Processo: 11065.723136/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723136/2014-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.979 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
BOLOGNESI EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade à contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por BOLOGNESI
EMPREENDIMENTOS LTDA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília – DRJ/BSB –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter tanto
o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra –
SIPT da Receita Federal do Brasil, quanto a glosa das áreas de produtos vegetais informada em
DIAT.
Ao apreciar as teses suscitadas em sede de impugnação, restou a decisão
recorrida assim ementada
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – ITR
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723136/2014-67
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723136/2014-67

Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os
princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte
o exercício do contraditório e da ampla defesa, é incabível a
nulidade aventada.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área
de produtos vegetais informada na DITR/2010, por falta de
documentos hábeis para comprovar a área plantada no ano-base
de 2009.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com
base no SIPT/RFB, por não ter sido apresentado laudo técnico
de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3 da
ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato
gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
LANÇADOS. O imposto suplementar, apurado em procedimento de
fiscalização, será exigido juntamente com a multa proporcional
e os juros de mora baseados na Taxa SELIC, que incidem
inclusive sobre a multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 22/11/2019, recurso
voluntário (f. 111/128), replicando apenas parte das teses lançadas em sede de impugnação,
quais sejam: i) a ilegalidade do arbitramento do VTN tomando-se por base os valores contidos
no SIPT para, em seguida, afirmar inexistir impropriedade no valor declarado, eis que “(...)
representa[ria], corretamente, o valor de mercado da terra nua, com a devida consideração das
condições específicas do bem.” (f. 125); e, ii) a existência de áreas rurais, as quais seriam
comprovadas por laudo técnico a ser posteriormente acostado.
Ante a ausência de renovação, preclusas, portanto, discussões acerca da
suposta nulidade do lançamento, bem como em relação aos consectários legais aplicados.
Na oportunidade, acostou ainda os seguintes documentos – “vide” f. 129/135:
a) DANFE – João Carlos Fontana Hanus – (Venda de produto em 05/09/2018, 06/09/2018); b)
Nota Fiscal de Produtor (Venda de arroz em casca a granel em 09/02/2003, 10/03/2011,
21/03/2012); c) Contrato particular de constituição de parceria agrícola – com João Carlos
Fontana Hanus e Marcos José Fontana Hanus – referente à área total de 454,06 ha no imóvel de
matrícula 10.132 em Esteio/RS, vigência de 36 meses desde 08/10/2009; d) Contrato particular
de constituição de parceria agrícola – com João Carlos Fontana Hanus – referente à área total de
376,0 ha no imóvel de matrícula 10.137.6402 em Esteio/RS, vigência de 36 meses desde
07/11/2013; e, e) DANFE – João Carlos Fontana Hanus (Venda de mercadoria em 22/10/2014,
06/10/2015, 06/10/2015, 13/10/2017, 14/10/2017, 16/10/2017).
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723136/2014-67

Meses após a interposição do recurso voluntário apresentou petição requerendo
a juntada de laudo técnico e reiterando os pedidos naquela oportunidade formulados – cf. f.
167/258.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Conforme consta da descrição dos fatos e enquadramento legal,
[n]o Documento de Informação e Apuração do ITR [DIAT], o
campo valor da terra nua por ha [VTN/ha] foi arbitrado
considerando o valor obtido no Sistema de Preços de Terra [SIPT],
e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse
VTN/ha arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra [SIPT] da RFB, instituído através da
Portaria SRF no 447, de 28/03/02, é alimentado com os valores
recebidos das Secretarias Estaduais ou Municipais de Agricultura
ou entidades correlatas, sendo que esses valores são informados
para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e
exercício [AC da DITR]; assim foram obtidos os dados para os
respectivos campos: município, UF e exercício.Os valores do
DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.” (f. 19)
Em que pese haver a informação do VTN para o município de localização do
imóvel, não foram pormenorizados os critérios adotados para sua fixação – cf. f. 19.
A da Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447, em 2002, foi aprovado o Sistema de
Preços de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas. Ocorre que, para que seja o VTN arbitrado
válido, há de se observar os seguintes requisitos, todos previstos no art. 12 da Lei no 8.629/93:
I - localização do imóvel

II - aptidão agrícola;

III - dimensão do imóvel;

IV - área ocupada e ancianidade das posses;

V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723136/2014-67

Compulsados os autos, noto não ter sido acostado aos autos a tela do SIPT, razão
pela qual voto por converter o julgamento em diligência, para fins de que a unidade de origem
junte aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN,
ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao arbitramento.
Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se
manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
Após, devolvam-se os autos a este eg. Conselho para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital